Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-71.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001102-71.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVONE MARIA DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APLB. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE ATIVA POR AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE IRDR (TEMA 18) SOBRE A DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Jaguari/BA que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação n. 0076135-02.2004.8.05.0001. A apelante sustenta a inexistência de prescrição, ao argumento de que a APLB ajuizou ação cautelar de protesto interruptiva do prazo prescricional. O Estado da Bahia, em contrarrazões, além de defender a ocorrência da prescrição, suscita a ilegitimidade ativa da exequente, por ausência de filiação à APLB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva individual está atingida pela prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer se a autora possui legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação ajuizada pela APLB, diante da alegação de ausência de filiação à entidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Verifica-se a existência do IRDR n. 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), instaurado para definir quem são os beneficiários da sentença coletiva proferida na Ação n. 0076135-02.2004.8.05.0001 e, consequentemente, quem possui legitimidade para promover o cumprimento individual do título judicial. O incidente determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida, até o julgamento definitivo da tese jurídica a ser firmada. Como a controvérsia relativa à legitimidade da autora para executar individualmente o título coletivo está diretamente relacionada ao objeto do IRDR, impõe-se o sobrestamento do feito para garantir uniformidade, segurança jurídica e observância ao sistema de precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Sobrestamento do feito. Tese de julgamento: A existência de IRDR instaurado para definir os beneficiários de sentença coletiva e a legitimidade para o cumprimento individual do título judicial impõe a suspensão dos processos que versem sobre a mesma controvérsia até o julgamento do incidente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 976 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001102-71.2023.8.05.0139, em que figuram como apelante IVONE MARIA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em sobrestar o feito, nos termos do voto do relator.